Tribunal: TJSP
Processo: 2263961-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
r acolhido, sem oposição da agravante. Autorização de levantamento do valor integral depositado. Patrona da agravante que, em contato telefônico, informou que realizaria os recolhimentos pertinentes. Comprovação apenas do recolhimento devido à Hortoprev. Bloqueio de valores. Decisão recorrida que apenas reiterou a necessidade de cumprimento de ordem judicial anteriormente expedida e já preclusa. Inadmissibilidade de rediscussão, nesta fase, quanto ao acerto ou desacerto da decisão inicial.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2263961-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

23/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores relativos à penhora realizada no rosto dos autos e ao imposto de renda retido na fonte. Questão discutida na sentença dos embargos à execução, sem oposição da agravante. Pedido de expedição de precatório complementar acolhido, sem oposição da agravante. Autorização de levantamento do valor integral depositado. Patrona da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores relativos à penhora realizada no rosto dos autos e ao imposto de renda retido na fonte. Questão discutida na sentença dos embargos à execução, sem oposição da agravante. Pedido de expedição de precatório complementar acolhido, sem oposição da agravante. Autorização de levantamento do valor integral depositado. Patrona da agravante que, em contato telefônico, informou que realizaria os recolhimentos pertinentes. Comprovação apenas do recolhimento devido à Hortoprev. Bloqueio de valores. Decisão recorrida que apenas reiterou a necessidade de cumprimento de ordem judicial anteriormente expedida e já preclusa. Inadmissibilidade de rediscussão, nesta fase, quanto ao acerto ou desacerto da decisão inicial.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263961-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante
ROSEMARY APARECIDA DE OLIVEIRA, é agravado MUNICIPIO DE
HORTOLÂNDIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
2
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000
Agravante: Rosemary Aparecida de Oliveira
Agravado: Municipio de Hortolândia
Comarca: Sumaré
Voto no 11906
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Bloqueio de valores relativos à penhora
realizada no rosto dos autos e ao imposto de renda
retido na fonte. Questão discutida na sentença dos
embargos à execução, sem oposição da agravante.
Pedido de expedição de precatório complementar
acolhido, sem oposição da agravante. Autorização de
levantamento do valor integral depositado. Patrona da
agravante que, em contato telefônico, informou que
realizaria os recolhimentos pertinentes. Comprovação
apenas do recolhimento devido à Hortoprev. Bloqueio
de valores. Decisão recorrida que apenas reiterou a
necessidade de cumprimento de ordem judicial
anteriormente expedida e já preclusa. Inadmissibilidade
de rediscussão, nesta fase, quanto ao acerto ou
desacerto da decisão inicial.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rosemary Aparecida de Oliveira contra a r. decisão copiada a fls. 16, a
seguir transcrita:
“A autora levantou precatório a que tinha direito, mas não
destacou os valores devidos a título de IR, que deveriam ser
levantados pelo Município, tampouco efetuou a devolução
de valor que deveria ter sido bloqueado a título de penhora
no rosto dos autos.
Duas vezes intimada, não respondeu.
Determino o imediato bloqueio do montante de R$
54.341,51 (6.638,48 mais R$ 47.703,03 - fls. 456/457).
Aplico à exequente multa por ato atentatório à dignidade da
Justiça, porque determinada a devolução dos valores por
ela equivocadamente levantados, alegou que iria fazê-lo mas
não o fez, no importe de 20% do valor indevidamente
apropriado.
Expeçam-se ofícios à Delpol para análise do cometimento
de crime tendo por vítima a União, diante da apropriação
de valor de Imposto de Renda, bem como à Receita Federal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
3
para as providências administrativas devidas, diante da
apropriação de imposto de renda que deveria ter sido
levantado pelo Município de Hortolândia, a fim de que se
instaure AIIM, se o caso.”
Em suas razões recursais, a agravante afirma que o
caso envolve a execução de verba indenizatória, cujo pagamento foi
realizado através de precatório; que foi autorizado o levantamento
através de alvará judicial; que, após o levantamento, providenciou o
recolhimento imediato de R$21.439,52, relativo à previdência
municipal (Hortoprev); que, no entanto, deixou de recolher o valor de
R$6.638,48, correspondente a penhora no rosto dos autos, ato que
deveria ter sido realizado pelo cartório; e que, após tais fatos, o
Município-executado requereu a devolução do valor correspondente ao
imposto de renda, alegando que seria o responsável pelo seu
recolhimento.
Alega que foi autorizado o levantamento do valor
integral, cabendo à exequente direcionar os recolhimentos, cada um na
sua oportunidade; que realizou imediatamente o depósito à Hortoprev,
ao passo que o imposto de renda será declarado em abril de 2020; que
tal procedimento é válido a todos que recebem precatórios integrais,
sem desconto dos impostos no ato do recebimento; que, não obstante,
foi surpreendida com bloqueio judicial em sua conta, em valor
correspondente ao imposto de renda e à penhora no rosto dos autos.
Afirma que a constrição deve ser cancelada, pois a
hipótese trazida à baila é atraída pela IN 1.127, na qual se especifica que
o IR dos rendimentos recebidos acumuladamente será retido pela pessoa
física ou jurídica responsável pelo pagamento ou pela instituição
financeira depositária do crédito; que isso garante o seu direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
4
declarar e recolher o imposto devido após a sua apuração no exercício
de 2020; que não há possibilidade de não ser feita corretamente a
declaração, uma vez que o banco, através do CPF, já informa a Receita
Federal do levantamento ocorrido; e que, desse modo, a constrição é
nula e viola a legislação vigente.
Acrescenta que, segundo decisão recente do STJ, a
penhora no rosto dos autos consiste apenas em uma averbação com
objetivo de resguardar interesse de terceiro; que, por meio da
averbação, o interessado fica autorizado a promover, em momento
futuro, a efetiva constrição de valores ou bens que lhe caibam, até o
limite devido; que, desse modo, não há que se falar em negativa ou falta
de atendimento à intimação judicial, uma vez que cabe à parte
promover a constrição de valores referentes à penhora no rosto dos
autos ou ao cartório promover a discriminação das verbas para
pagamento/desconto ao banco, o qual, por sua vez, faz a separação de
valores na oportunidade do levantamento; que, no caso dos autos, o
cartório quedou-se inerte e não discriminou os valores; que, por um
lapso, deixou de realizar o pagamento da penhora; e que somente o
valor relativo à penhora é que deveria ser bloqueado.
Em relação ao imposto de renda, alega que, a partir
do momento em que é recebido o valor em sua integralidade, através de
alvará judicial, a competência para apuração de imposto de renda passa
a ser exclusiva da Receita Federal e não mais do juízo; que, ademais, a
verba recebida é indenizatória, de modo que, segundo a jurisprudência,
não é considerado fato gerador da incidência de imposto de renda; que,
nos termos do art. 153, III, da CF e do art. 43 do CTN, aquilo que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
5
constitui renda ou acréscimo patrimonial não é passível da incidência de
imposto de renda; que, por tal motivo, é totalmente indevido o bloqueio
de valores referentes ao imposto de renda; que não houve qualquer
ordem judicial para que recolhesse o imposto; que consta apenas ordem
para o recolhimento da Hortoprev e da penhora; que não cometeu
qualquer crime de apropriação indébita; que a existência de qualquer
crime nesse sentido deveria ser apurado única e exclusivamente pela
Receita Federal após ultrapassado o prazo de declaração e verificada
alguma divergência de dados entre banco e a declaração de IRPF 2020;
e que não é competência do juízo apurar ou mesmo cientificar o Fisco
ou o DEPOL antes mesmo do prazo para declaração.
Indeferido o efeito suspensivo, determinou-se à
agravante a juntada de cópia integral do cumprimento de sentença, a
fim de facilitar a compreensão dos fatos relatados (fls. 54/58).
Documentos juntados a fls. 61/238.
Contraminuta a fls. 240/249.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Compulsando os autos, vê-se que a agravante
ajuizou ação judicial visando à incorporação dos valores recebidos pelo
exercício do cargo em comissão de Assessor Nível II aos seus
vencimentos, com o pagamento das diferenças pretéritas, a qual foi
julgada procedente, tendo ela promovido o cumprimento da sentença.
O ente público opôs embargos à execução,
alegando excesso relativo a juros e valores lançados equivocadamente
pela exequente, bem como a necessidade de recolhimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
6
contribuições previdenciárias e de retenção de imposto de renda sobre
os valores devidos (fls. 298/303).
A
exequente
concordou
com
os
cálculos
apresentados pelo embargante (fls. 382), de modo que os embargos
foram acolhidos integralmente, tendo constado expressamente da
decisão que:
“(...) o desconto de IR retido na fonte e da contribuição
previdenciária decorre de lei, desnecessária qualquer
declaração judicial quanto a isso. E tratando-se de verba de
natureza salarial (ou vencimentos/proventos), ambos os
descontos incidem, independentemente da época do
pagamento ou recebimento.
O ente público devedor deve, ao fazer o pagamento, reter o
IR e a contribuição previdenciária, e depositar a diferença.
Simples assim, inclusive para fins de declaração de ajuste de
IR no ano seguinte.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos e determino o valor
da liquidação do julgado em R$ 91.783,76 (valor de
07/2007),
já
consideradas
as
retenções
de
IR
e
previdência.” (fls. 387/388).
A então embargada foi condenada no pagamento de
honorários advocatícios e multa de 10%, em razão do não pagamento
voluntário, montante que foi penhorado no rosto dos autos, com a
anuência da própria exequente (fls. 412/420).
Assim, foi requerida a expedição de ofício
requisitório no valor indicado pelo Município, observada ainda a
existência de penhora no rosto dos autos (fls. 115/116).
Expedido o ofício requisitório, o Município
peticionou nos autos, pontuando que fora requisitado apenas o valor
líquido da execução, quando o correto seria o valor bruto, dada a
necessidade de retenção e encaminhamento dos valores pertencentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
7
previdência municipal, bem como referentes ao imposto de renda, a ser
retido pelo Município. Requereu, com isso, a expedição de precatório
complementar, no valor de R$ 47.583,17 (atualizado até julho de 2007),
sendo R$ 14.754,47, a título de “verba previdenciária” e R$ 32.828,70,
de imposto de renda (fls. 160/161).
Devidamente intimada para se manifestar sobre o
pedido do ente público, a agravante quedou-se inerte (fls. 163), do que
resultou o acolhimento do pedido pelo d. juízo a quo (fls. 164).
O valor foi requisitado (fls. 165/187).
Paralelamente, foi deferido o levantamento do valor
integral depositado (fls. 189).
O Município peticionou novamente nos autos,
requerendo a expedição de um mandado de levantamento judicial em
favor da Hortoprev, no valor de R$21.439,52, relativo à contribuição
previdenciária; e outro em seu favor, no valor de R$ 47.703,03, a título
de imposto de renda retido na fonte, com fundamento no art. 158, I, da
Constituição Federal; bem como a retenção do valor relativo à penhora
realizada no rosto dos autos (fls. 191/192).
Foi certificado nos autos que, em contato
telefônico, a patrona da autora confirmou que o alvará de levantamento
expedido em favor da autora foi levantado e que providenciaria os
recolhimentos devidos, “os quais se referem a penhora no rosto dos
autos e a título de Hortoprev” (fls. 194).
O d. juízo a quo determinou que a autora
comprovasse os recolhimentos (fls. 195), o que foi feito apenas em
relação à contribuição previdenciária (fls. 199/200), nada esclarecendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
8
a autora quanto à penhora realizada no rosto dos autos ou ao imposto de
renda.
O Município reiterou o pedido em relação a estas
duas verbas (fls. 203), mas a autora não se manifestou (fls. 205), ao que
o ente público requereu que fosse imposta multa de 20% sobre o valor
devido, por ato atentatório à dignidade da justiça, visto que não fora
cumprida a decisão judicial de devolução dos valores; que fossem
penhorados os débitos relativos a esses valores; e que os fatos fossem
informados ao DEPRE diante da pendência no pagamento do precatório
(fls. 208/209).
Diante disso, o d. juízo a quo proferiu a decisão ora
recorrida, na qual determinou o bloqueio de valores relativos ao
imposto de renda e à penhora no rosto dos autos, bem como aplicou
multa por ato atentatório à dignidade da justiça e determinou a
expedição de ofícios à Delpol e à Receita Federal para análise acerca de
eventual cometimento de crime.
Feita esse breve síntese, observa-se que a questão
relativa ao recolhimento dos valores devidos de contribuição
previdenciária à Hortoprev, bem como o cabimento de retenção de
imposto de renda pelo município foram solucionadas pelo d. juízo a quo
na sentença os embargos à execução, sem que a agravante se insurgisse
contra a decisão naquela oportunidade. Pelo contrário, houve
concordância de sua parte.
E, mais, o Município requereu a retenção do
imposto de renda e das contribuições previdenciárias desde março de
2014 (fls. 160/161), o que não foi impugnado pela ora agravante, que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
9
devidamente intimada naquela oportunidade, quedou-se inerte (fls.
163/164). O silêncio da agravante - somente a ela imputável - resultou
no acolhimento da pretensão do ente público, de modo que foi
determinada a requisição de tais valores em junho de 2014 (fls. 164),
razão pela qual não se pode acolher o argumento da agravante de que
nunca lhe foi requisitada a devolução dos valores relativos ao imposto
de renda.
De todo este contexto decorreria, a princípio, a
impossibilidade de que a agravante rediscutisse o mérito da ordem de
retenção do IR pelo município e, como consequente, da sua devolução,
haja vista a preclusão.
Não obstante, não se pode ignorar também que, a
despeito da determinação de retenção dos valores, foi autorizado pelo
juízo a quo o levantamento integral do valor depositado, o que foi feito
pela autora. Segundo se depreende, na mesma oportunidade, também
não foi retido o valor relativo à penhora realizada no rosto dos autos,
por razões que se desconhece.
Percebido o erro no levantamento - isto é,
constatado que fora autorizado e levantado valor a maior, sem
consideração da ordem de retenção do imposto de renda, das
contribuições previdenciárias e do valor bloqueado a título de penhora
do rosto dos autos -, realizou-se comunicação telefônica junto à patrona
da agravante, ocasião em que foi informado ao juízo a quo de que esta
providenciaria os recolhimentos (certidão a fls. 194), o que foi
cumprido apenas em relação às contribuições previdenciárias.
Em que pese haja erro atribuível ao Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
10
Judiciário quanto à autorização do levantamento integral, não se pode
ignorar que a autora já estava ciente da necessidade de devolver os
valores relativos ao imposto de renda senão na sentença dos embargos à
execução, desde 2014, de modo que a rediscussão da questão é
inadmissível, diante da preclusão.
O contato telefônico realizado em junho de 2019 e
mesmo a decisão agravada apenas reiteraram a necessidade de
cumprimento de ordem judicial anteriormente expedida e já preclusa.
Ressalte-se, como anteriormente já se pontuou, que no momento em
que a agravante teve a oportunidade de se insurgir contra o pedido do
Município de retenção de valores do imposto renda por ocasião do
pagamento do precatório ela quedou-se inerte, de modo que, em razão
da preclusão, inadmissível rediscussão, nesta fase, quanto ao acerto ou
desacerto daquela decisão inicial.
Diante do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263961-33.2019.8.26.0000 -Voto no 11906
11
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora